Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-81.2010.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000192-81.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), J. C. VENTURA VIANA - CNPJ: 03.690.372/0001-85 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JOSE CLOVES VENTURA VIANA - CPF: 483.417.541-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1º DO CPC – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUE JÁ ANALISADOS E DEFERIDOS QUEDARAM-SE INFRUTÍFEROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao exequente promover os atos que busquem a satisfação do crédito. Em havendo reiterados pedidos que, em oportunidades anteriores já foram deferidas e quedaram-se infrutíferas, a extinção do processo executivo fiscal se impõe, a fim de que a ação não se perpetue no tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos dos artigos 580 e 581, da CNGC-MT e art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que ocorreu
erro in procedendo
, não foi intimado pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, bem como não houve desídia por parte do exequente e ou tivera “ânimo de abandonar a causa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

A ação de execução fiscal foi movida pela ausência de recolhimento do ICMS Garantido Integral, conforme consta na CDA nº 20099994.

In casu
, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado para impulsionar o feito, fez requerimento que se mostrou inadequado, senão inócuo, na medida em que pretendia localizar bens móveis em nome dos executados, mas tal medida já havia sido deferida e restado infrutífera (Id. 5081759; 5081760).

Em seguida, requereu nova tentativa de penhora de valores em espécie, visto que as demais diligências não tiveram êxito.

É cediço que o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. No entanto, a extinção da execução fiscal só é possível se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Além disso, o art. 183, §1º, do CPC também exige que a intimação pessoal seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”
.

Ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1º do CPC, sendo a manutenção da sentença extintiva medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Assim, correta a extinção do processo, já que inobstante tenha se manifestado, verifica-se que tais pedidos se fundam em tudo aquilo quanto já foi devidamente analisado pelo juízo monocrático e, infelizmente, restaram infrutíferos. Desse modo, promover o adequado e satisfatório andamento do feito, à fim de promover a satisfação do crédito, sem que se perpetue no tempo a ação executiva fiscal, é de responsabilidade direita e intransferível do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019